Tribunal: TJBA
Processo: 8105897-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8105897-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação ordinária que visa à suspensão de cobrança de contribuição previdenciária e à restituição de valores. O juízo de origem considerou que a parte não cumpriu a determinação de emenda para corrigir o valor da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo por inadequação do valor da causa, após a oportunidade de emenda, ou se o magistrado deveria ter corrigido o montante de ofício, possibilitando o regular prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. A legislação processual (art. 292, § 3º, do CPC) confere ao juiz o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa quando este não corresponder ao proveito econômico perseguido, sendo a extinção do processo medida desproporcional. 4. O indeferimento da petição inicial por vício sanável representa formalismo excessivo e contraria os princípios da primazia da resolução do mérito (art. 4º do CPC) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988). 5. Ao constatar a incorreção no valor da causa, caberia ao juízo adequá-lo e, consequentemente, analisar sua competência ou determinar a complementação das custas, em vez de extinguir a demanda de forma prematura. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A inadequação do valor da causa, mesmo após oportunizada a emenda à inicial, não conduz ao seu indeferimento, cabendo ao magistrado promover a correção de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. 2. A extinção do processo por vício formal sanável viola o princípio da primazia do julgamento de mérito." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 292, § 3º, 319, 321 e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível 5716521-44.2023.8.09.0006, Rel. Des(a). Juliana Pereira Diniz Prudente, 8ª Câmara Cível; TJ-PR, Apelação 00020940520228160041, Rel. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 19/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de nº 8105897-23.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante RITA DE CASSIA RIBEIRO DE OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.